Tribunal: TJSP
Processo: 2275160-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Renúncia do procurador ao mandato que lhe fora outorgado, com cientificação da parte representada – Ausência de manifestação quanto à recomposição de sua capacidade postulatória – Falta de pressuposto objetivo de regularidade – Nulidade não verificada – Desnecessidade de intimação pessoal ante a notificação expedida pelo advogado – Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Renúncia do procurador ao mandato que lhe fora outorgado, com cientificação da parte representada – Ausência de manifestação quanto à recomposição de sua capacidade postulatória – Falta de pressuposto objetivo de regularidade – Nulidade não verificada – Desnecessidade de intimação pessoal ante a notificação expedida pelo advogado – Decisão mantida – Recurso desprovido".